Tribunal: STF
Processo: HC 205922
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME SEMIABERTO. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PANDEMIA COVID-19. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREEXISTÊNCIA DE RISCO À SAÚDE E DE SITUAÇÃO DE CONTÁGIO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para posterior expedição da guia de recolhimento, mesmo quando fixado o regime semiaberto, uma vez que tal determinação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena, a teor do art. 105 da Lei de Execução Penal. Precedentes.
    2. É possível a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional, contudo, apenas em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa.
    3. No caso, não foi demonstrada nenhuma excepcionalidade a autorizar a expedição de guia de recolhimento antes de cumprido o mandado de prisão, assim, se o agravante sequer iniciou o cumprimento da pena não há razão nenhuma para postular progressão de regime, cujos requisitos (objetivo e subjetivo) só podem ser analisados pelo juízo da execução.
    4. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia a colocação do apenado em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, não restou comprovado o iminente risco à saúde do agravante quando de seu eventual encarceramento, não sendo possível afirmar, neste momento, que a unidade prisional em que restará custodiado não tem a estrutura necessária para manter sua integridade física.
    5. Agravo regimental não provido 
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 145.291, ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a expedição e Carta de Guia ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eusébio-CE, independente do seu prévio recolhimento ao cárcere. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
    É que não há ilegalidade passível de correção na presente via, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    O art. 105 da Lei de Execução Penal é expresso ao dispor que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, quando o réu estiver ou vier a ser preso. 
    Com efeito, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, conforme o teor do art. 105, da Lei n. 7.210/1984:
    Transitada em julgada a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. (com meus grifos)
    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 141.173, Ministro Roberto Barroso; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 163.092, Ministro Alexandre de Moraes): 
    2.Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Paciente foragido, a justificar, em princípio, a incidência da regra do art. 105 da Lei de Execução Penal.
    (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 148.751, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
    1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
    2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.
    (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 175.639, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    Vale destacar, em caso similar, decisão do Ministro Gilmar Mendes no Habeas Corpus n. 179.099, no mesmo sentido da jurisprudência que venho de referir:
    De outro lado, prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penais que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente. (com meus grifos)
    No mesmo sentido, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar o Habeas Corpus n. 183.094, ressaltou que “a expedição da guia de recolhimento para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da da Lei 7.210/1984”.
    De outro lado, também não observo situação de excepcionalidade para incidir, no caso, a Recomendação n. 62 do CNJ.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n° 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho do ato dito coator: 
    No caso, não foi demonstrada nenhuma excepcionalidade a autorizar a expedição de guia de recolhimento antes de cumprido o mandado de prisão, assim, se o agravante sequer iniciou o cumprimento da pena não há razão nenhuma para postular progressão de regime, cujos requisitos (objetivo e subjetivo) só podem ser analisados pelo juízo da execução. 
    Ademais, a recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia a colocação do apenado em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. 
    No caso, não restou comprovado o iminente risco à saúde do agravante quando de seu eventual encarceramento, não sendo possível afirmar, neste momento, que a unidade prisional em que restará custodiado não tem a estrutura necessária para manter sua integridade física 
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada a situação de vulnerabilidade atual do paciente em decorrência da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus apta a merecer o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator